Tribunal: CARF
Processo: 19515.004999/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE RAZÕES ADICIONAIS À IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL
Nos termos do art 15 do Decreto no 70.235/72, o contribuinte dispõe do prazo de trinta dias, contados da cientificação do lançamento fiscal, para presentar sua defesa administrativa, precluindo seu direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo se caracterizada uma das hipóteses do art 16 da norma supracitada.
Não se configurando um dos casos previstos no §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72, não pode ser conhecida nova impugnação oferecida pelo contribuinte quando outra peça defensiva já fora anteriormente apresentada e conhecida, pois o ato processual já consumado exaure em definitivo a sua prática.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA. INTIMAÇÃO DE TODOS OS CO-TITULARES. NECESSIDADE. SÚMULA CARF N° 29.
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede a lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004999/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.097 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
JOSE SERRA NETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE RAZÕES
ADICIONAIS À IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E
TEMPORAL
Nos termos do art 15 do Decreto no 70.235/72, o contribuinte dispõe do prazo
de trinta dias, contados da cientificação do lançamento fiscal, para presentar
sua defesa administrativa, precluindo seu direito de fazê-lo em outro momento
processual, salvo se caracterizada uma das hipóteses do art 16 da norma
supracitada.
Não se configurando um dos casos previstos no §4o do art. 16 do Decreto no.
70.235/72, não pode ser conhecida nova impugnação oferecida pelo
contribuinte quando outra peça defensiva já fora anteriormente apresentada e
conhecida, pois o ato processual já consumado exaure em definitivo a sua
prática.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA. INTIMAÇÃO DE
TODOS OS CO-TITULARES. NECESSIDADE. SÚMULA CARF N° 29.
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a
origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede a lavratura do auto de
infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004999/2009-31
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.097 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004999/2009-31

MULTA DE OFÍCIO. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da
taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário
do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores,
incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no
vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento
os depósitos da conta n° 24450-1, Agência 1691, mantida no Banco Bradesco.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Thiago Duca Amorim (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.097 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004999/2009-31

Relatório

JOSE SERRA NETTO, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos do
processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 1a Turma da DRJ no Rio de
janeiro/RJ, Acórdão no 12-61.483/2013, às e-fls. 765/783, que julgou procedente em parte o Auto
de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, em relação ao
exercício 2007, conforme peça inaugural do feito, às fls. 656/660, e demais documentos que
instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 07/12/2009, nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Verificação, que faz parte integrante deste Auto de Infração.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento no rio de Janeiro/RJ entendeu
por bem julgar procedente em parte o lançamento, excluindo da base de cálculo o valor de R$
73.635,00 da conta conjunta do Banco HSBC por não ter sido o co-titular intimado,
conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 791/821, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, pugna preliminarmente pela nulidade do lançamento em relação a todas as contas
conjuntas que não tiveram o co-titular intimado para comprovar a origem dos depósitos.
Afirma que os esclarecimentos prestados e a documentação apresentada na fase
inquisitória denotam ter o contribuinte comprovado a utilização das contas bancárias, cujos
créditos enjeram a omissão, exclusivamente para a movimentação de recursos da atividade rural.
Alega que as receitas da atividade rural deve ser considerada para justificação da
origem dos créditos bancários lançados, sendo as provas convincentes a demonstrar que os
negócios jurídicos desenvolvidos pelo suplicante envolvem exclusivamente a exploração da
atividade rural.
Explicita que a fiscalização, em momento algum, identificou o desenvolvimento
de qualquer outra atividade pelo contribuinte, não havendo qualquer indicio da existência de
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.097 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004999/2009-31

outra fonte de receitas capaz de ensejar a movimentação financeira verificada, sendo todos da
atividade rural.
Insurge-se quanto a periodicidade do fato gerador, pois sua atividade sujeita-se a
apuração anual.
Questiona a necessidade de coincidência de data e valor das operações para fins
de comprovação.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Após, regular processamento do feito, em 09 de outubro de 2021, foi proposta
resolução pela 1° Turma da 4° Câmara, por unanimidade dos votos do Colegiado, às e-fls
834/837, in verbis:
Dito isto, a principal controvérsia apresentada gira em torno da co-titularidade na das
contas bancárias na época do fato gerador, bem como a intimação ou não de todos os
co-titulares.
No entanto, debruçando-se sobre os autos, não há nenhuma informação da auditoria
fiscal sobre a situação da conta (individual ou conjunta) à época do fato gerador, apenas
documentação anexada pelo contribuinte.
Dessa forma, como a demanda envolve matéria de provas, para o deslinde da questão
posta em julgamento e para maior segurança jurídica, além de evitar eventual
cerceamento de defesa, bem como julgamento equivocado, necessário se faz a
verificação e apreciação da situação das contas, além da eventual intimação ou não de
todos os titulares.
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, a fim de que a
autoridade fiscal providencie o seguinte:
I. oficie as instituições bancárias com o intuito de esclarecer se as contas (n° 20450-1 e
94-9, mantidas respectivamente junto ao Banco Bradesco e Credisolo) eram conjuntas
no período (ano-calendário) do fato gerador; e
II. caso a resposta ao item I seja positiva, manifeste-se acerca da intimação ou não dos
co-titulares das contas objeto da autuação (anexando eventual intimação);
Em resposta a diligência encimada, a autoridade preparadora elaborou Relatório
Fiscal de e-fls. 863/865, esclarecendo os quesitos formulados.
Regulamente intimada da informação fiscal, a contribuinte apresentou
manifestação às fls. 871/872.
É o relatório.

Voto
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.097 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004999/2009-31

Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINAR – DELIMITAÇÃO DA LIDE – PRECLUSÃO

Na impugnação originária o sujeito passivo aduz apenas ser impossível o
lançamento com base em presunção, devendo ser nulo por vício formal, além da insurgência em
relação a multa e os acréscimos tendo em vista a vedação ao principio do confisco.
Na data de 23/07/2010 o representante legal do contribuinte protocolou na
Secretaria da DRJ/SPOIISP petição denominada de “Razões Adicionais à Impugnação” (fls
692/752), onde alega que a Fazenda não pode desprezar qualquer adição de elementos
pertinentes produzidos pelo autuado enquanto não julgado o litígio, alegando, em síntese, ser a
atividade rural sua única fonte de renda.
No recurso, apresentou as mesmas alegações contidas na “impugnação
complementar”, justificando o cabimento da juntada das razões com base nos princípios da
legalidade objetiva, da informalidade e da verdade material, que regem o processo administrativo
fiscal, citando o art 3o III da Lei no 9.784/99.
Pois bem, inicialmente, torna-se necessário esclarecer que, à época da lavratura do
presente auto-de-infração, foi conferido ao contribuinte o prazo de 30 dias para oferecer sua peça
impugnatória, nos exatos termos do art 15 do Decreto no 70.235/72 que regula, em caráter
específico, o processo administrativo fiscal em âmbito federal:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Apesar do “aditivo” apresentado, destaco o contido nos parágrafos 4o e 5o do art
16 do Decreto no 70.235/72 ora em comento:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluido pela Lei n°
9.532, de 1997)
Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martinez López (Processo Administrativo
Fiscal Federal Comentado, 2a ed. São Paulo: Editora Dialética, 2004), ao enumerarem as
possibilidades de apresentação extemporânea de provas documentais pelo sujeito passivo, assim
discorrem sobre a hipótese de força maior:
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.097 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004999/2009-31

Assim, o requisito objetivo da força maior configurase na inevitabilidade do
acontecimento, e o subjetivo, na ausência de culpa na produção do evento. A
jurisprudência tem trazido esclarecimentos e orientações que ajudam a clarear esse
conceito. Por exemplo: 1)”Prazo do recurso. Doença do advogado, não constitui, em
princípio, motivo de força maior, não interrompendo, portanto, o curso processual(...)
AgRGSP no 66.0551 STF)(...)
Com relação ao fato ou direito superveniente elencado na alínea ‘b’ acima, os
autores entendem que:
O jus superveniens pode consistir no advento de fato ou direito que possa influir no
julgamento da lide, devendo ser levado em conta pelo julgador, de ofício ou a
requerimento da parte ou interessado, independentemente de quem possa ser com ele
beneficiado no processo. Podese citar como exemplo: o ingresso na Justiça discutindo a
mesma matéria posta em discussão na esfera administrativa; a publicação de ato que
vede a constituição de crédito tributário; as declarações de inconstitucionalidade
prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal
(grifo dos autores)
Ainda, os doutrinadores analisam as hipóteses da ocorrência da alínea ‘c’ do
parágrafo 4o supra:
(...) é também possível apresentar provas que se destinem a contrapor fatos ou razões,
posteriormente, trazidos aos autos. É muito comum serem apresentados novos
elementos de convicção apurados em decorrência de diligências ou perícias promovidas
após a impugnação, tanto na primeira como na segunda instância. O mesmo ocorre com
provas trazidas pela Procuradoria da Fazenda Nacional no curso do processo.
Deve-se observar que o Decreto no 70.235/72, específico em matéria tributária em
relação à Lei no 9.784/99 (de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal) é cristalino
ao estabelecer que as provas sejam apresentadas na impugnação, precluindo o direito do
contribuinte fazê-lo em outro momento processual, a menos que se demonstre a ocorrência de
uma das hipóteses previstas nas alíneas ‘a’, ‘b’ ou ‘c ‘do parágrafo 4o supracitado. No entanto,
no caso concreto, ao invés de proceder como no parágrafo 5o do referido diploma legal,
requerendo a juntada dos novos documentos à autoridade julgadora e fundamentando-a com a
ocorrência de um dos eventos citados que validasse sua apresentação extemporânea, o sujeito
passivo simplesmente apresentou nova peça impugnatória fora do prazo legal, sem apresentar
nenhuma comprovação que amparasse a prática de tal ato.
Ocorre que, após a lavratura e a entrega do auto-de-infração, onde a autoridade
autuante teve a oportunidade de apontar e demonstrar todos os elementos caracterizadores da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, foi aberto o prazo legal para que o
contribuinte apresentasse sua defesa administrativa. Naquele momento, foi conferida ao
interessado a oportunidade de alegar suas razões, seus motivos de fato e de direito de
discordância do lançamento fiscal, além da oportunidade da apresentar provas e solicitar
diligências e/ou perícias que entendesse necessárias, no exercício de seus direitos ao
contraditório e à ampla defesa.
Entretanto, não satisfeito com a apresentação de sua primeira peça impugnatória
tempestiva, exatamente 199 (cento noventa e nove) dias após o protocolo de 05/01/2010, o
contribuinte apresentou nova peça defensiva a PRIMEIRA instância de julgamento, ocasião em
que já se encontrava preclusa a oportunidade de contrapor o lançamento fiscal consubstanciado
no presente do lançamento, em razão do esgotamento do prazo previsto no art 15 do PAF para o
exercício de seus direitos constitucionais supracitados.
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.097 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004999/2009-31

Além do exposto, é importante ressaltar que, uma vez que não existe a
possibilidade de apresentação de defesa “parcial” pelo contribuinte, após a apresentação de sua
primeira peça impugnatória, foi encerrada a fase instrutória do processo administrativo,
iniciando-se nova etapa do contencioso, que é a atividade de julgamento. Para que fique claro, in
casu, não foram apresentados substratos as primeiras alegações, mas sim novas razões
completamente distintas da originariamente apresentadas, ou seja, um novo recurso (nova
alegação).
Nos termos da legislação processual tributária, esses argumentos recursais se
encontram fulminados pela preclusão, uma vez que não foram suscitados e analisados por
ocasião da apresentação da impugnação, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto n. 70.235/72,
senão vejamos:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Nessa toada, não merece conhecimento a matéria suscitada em sede de “aditivo da
impugnação” e não conhecida pela decisão de piso.

MÉRITO
DEPÓSITOS BANCÁRIOS

O contribuinte requer seja declarada a insubsistência da autuação, alegando ser
impossível a efetivação do lançamento com base em meros indícios e presunções, tendo em vista
que não se poderia presumir a liquidez e certeza da sonegação, além do fato de que não
subsistiriam direitos á RFB de exigir o crédito tributário enquanto não comprovada a ocorrência
da obrigação principal.
Em que pesem as razões ofertadas pelo contribuinte, seu inconformismo, contudo,
não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se
que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se formalmente incensurável,
devendo ser mantido em sua plenitude, senão vejamos:
Primeiramente é importante salientar que o contribuinte, na matéria conhecida.
não discute, especificamente, nenhum valor ou depósito considerado pela autoridade fiscal,
apenas questionando legislação, não sendo o bastante para reformular a decisão de piso, como
passaremos a demonstrar.
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.097 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004999/2009-31

§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 Oitenta mil reais)
(Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela Lei n°10.637, de
30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares' tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei
n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela
saída de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Para Pontes de Miranda, presunções são fatos que podem ser verdadeiros ou
falsos, mas o legislador os têm corno verdadeiros e divide as presunções em iuris et de iure
(absolutas) e iuris tantum (relativas). As presunções absolutas, na lição deste autor, são
irrefragáveis, nenhuma prova contrária se admite; quando, em vez disso, a presunção for iuris
tantum, cabe a prova em contrário, conforme demasiadamente tratado em diversos outros votos
deste Relator.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um
fato desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.097 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004999/2009-31

de rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela
mera constatação de um depósito bancário, considerado isoladamente. Pelo contrário, a
presunção de omissão de rendimentos está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos
recursos depositados em contas bancárias, com a análise individualizada dos créditos, conforme
expressamente previsto na lei. Portanto, claro está que o fato gerador do imposto de renda, no
caso, não está vinculado ao crédito efetuado na conta bancária, pois, se o crédito tiver por origem
transferência de outra conta do mesmo titular, ou a alienação de bens do patrimônio do
contribuinte, ou a assunção de exigibilidade, como dito anteriormente, não cabe falar em
rendimentos ou ganhos, justamente porque o patrimônio da pessoa não terá sofrido qualquer
alteração quantitativa. O fato gerador é a circunstância de tratar-se de dinheiro novo no seu
patrimônio, assim presumido pela lei em face da ausência de esclarecimentos da origem
respectiva.
Quanto à tese de ausência de evolução patrimonial ou consumo capaz de justificar
o fato gerador do imposto de renda, é verdade que este imposto, conforme prevê o artigo 43 do
CTN, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, isto é, de
riqueza nova. Entretanto, o legislador ordinário presumiu que há aquisição de riqueza nova nos
casos de movimentação financeira em que o contribuinte não demonstre a origem dos recursos.
A atuação da administração tributária é vinculada à lei (artigo 142 do CTN), sendo vedado ao
fisco declarar a inconstitucionalidade de lei devidamente aprovada pelo Congresso Nacional e
sancionada pelo presidente da República. Neste diapasão, existe a Súmula CARF n° 02
consolidando sua jurisprudência no sentido de que o Órgão "não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Mais uma vez, repiso, o contribuinte nada se esforça ou argumenta sobre a
comprovação dos numerários, apenas demonstrando descontentamento com a legislação e
mencionando entendimentos administrativos, ou seja, em relação aos depósitos efetuados na
conta bancária não foram apresentados esclarecimentos convincentes e muito menos documentos
hábeis e idôneos a demonstrar a origem de cada depósito bancário. Repiso que a mera alegação
sem a juntada de documentação hábil e idônea, não é capaz de comprovar a origem dos
depósitos, ou seja, o auditor solicita a comprovação específica de cada depósito, cabendo a
contribuinte contrapor da mesma forma.
Neste diapasão, procedente a autuação.

CONTA CONJUNTA
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.097 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004999/2009-31

Do exame das peças processuais, observa-se pelo Termo de Verificação Fiscal,
resposta aos termos de intimações fiscais e extratos bancários, não trazem nenhuma informação
acerca da intimação de nenhum co-titular, tanto é verdade que, pela falta de intimação, a decisão
de piso exclui da base de cálculo os depósitos da conta corrente conjunta no Banco HSBC.
Por sua vez, o contribuinte aduz que as contas n° 20450-1 e 94-9, mantidas
respectivamente junto ao Banco Bradesco e Credisolo também são conjuntas, a primeira com
José Renato Miranda Serra e a segunda com Marilia Arreguy Barbosa Serra, cujas DIRPF são
apresentadas em separado, devendo ser o montante constante exonerado da base de cálculo.
É certo que o § 6° da Lei n° 9,430, de 1996, determina que na hipótese de contas
de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de
informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da
origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de
titulares. É claro que tal divisão deve ser precedida da intimação de todos os titulares da conta
bancária, pois a relação tributária obrigacional não pode ser dirigida contra quem não foi
previamente intimado para comprovar a origem dos depósitos.
O comando da lei tributária é específico para a presunção em comento. Se não
houve a intimação prévia de todos os titulares, conforme determina o caput do referido artigo,
também não poderá haver a divisão determinada no § 6°, sendo inválida a exigência relacionada
à conta co-titulada sem a comprovação da intimação destes.
Ora, a atividade do lançamento é vinculada e obrigatória, nos precisos termos do
parágrafo único do art. 142 do Código tributário Nacional.
A falta de intimação para a justificação da origem dos depósitos bancários é
causa, em si, da não caracterização da omissão de rendimentos, haja vista que a autoridade fiscal
não cumpriu o rito que o artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, exige para que a presunção possa
ser validamente aplicada. Este entendimento já é pacífico no âmbito deste Conselho, nos termos
de diversos Acórdãos.
Para afastar qualquer dúvida a esse respeito foi editada a Súmula Vinculante n°
29, que assim dispõe:
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem
dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com
base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do
lançamento.
Pois bem, por ser matéria de fato, para dirimir eventuais dúvidas quanto a co-
titularidade das contas e intimação ou não dos co-titulares, os autos foram baixados em
diligência com os seguintes quesitos:
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, a fim de que a
autoridade fiscal providencie o seguinte:
I. oficie as instituições bancárias com o intuito de esclarecer se as contas (n° 20450-1 e
94-9, mantidas respectivamente junto ao Banco Bradesco e Credisolo) eram conjuntas
no período (ano-calendário) do fato gerador; e
II. caso a resposta ao item I seja positiva, manifeste-se acerca da intimação ou não dos
co-titulares das contas objeto da autuação (anexando eventual intimação);
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.097 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004999/2009-31

Em resposta a diligência encimada, a autoridade elaborou a informação fiscal de
fls. 863/865, com base nas respostas das entidades bancárias, concluindo o que segue:
(...)
Isto posto, oficiamos o Banco Bradesco S/A em 24/11/2020 – Ofício no74/2020
DERFB/SPO para que nos informasse se a conta/corrente no 20.450-1 da agência 1691
era no ano/calendário de 2006 uma conta individual ou conjunta. Em resposta a este
Ofício o Banco Bradesco nos informou que tratava-se de uma conta solidária tendo
como primeiro titular José Serra Netto CPF 386.915.806-82 e como co-titular José
Renato Miranda Serra CPF 053.190.518- 75.
(...)
Assim, em14/06/2021 através do Ofício no 49/2021 DERPF/SPO solicitamos que,tendo
em vista tal incorporação, a Credicitrus nos informasse se a conta no 94- 9 da Credisolo
em nome do Sr. José Serra Netto era, no ano/calendário de 2006, uma conta individual
ou uma conta conjunta e neste segundo caso , sejam identificados o(s) co(s) titulares.
Em resposta ao Ofício acima referido , em 06/07/2021 a Credicitrus nos informou que a
conta no 94-9 era no ano-calendário de 2006 uma conta individual de titularidade apenas
do cooperado José Serra Netto CPF.:286.915.806-82.
(...)
Observa-se que a conta corrente n° 20450-1 mantida junto ao Banco
Bradesco, trata-se de uma conta solidária, tendo como co-titular o Sr. Jose Renato
Miranda Serra, conforme atestado pela instituição financeira.
Já no que diz respeito a conta n° 94-9 do Banco Credisolo foram anexadas duas
declarações acerca da co-titularidade, uma emitida pela própria instituição e outra pela
SicoobCredicitrus (incorporadora). O primeiro documento, e-fl. 822, afirma que o contribuinte
mantém ativa a referida conta na instituição e tem como segundo titular sua esposa, Sra. Marilia
Arreguy, sendo datada de 21 de junho de 2010. Nota-se que não há no documento qualquer
menção a situação bancária no período do lançamento (ano-calendário 2006), apenas afirmando
que, em 2010, a conta estava ativa e teria uma co-titular.
Ademais, a declaração emitida pela SicoobCredicitrus (incorporadora da
Credisolo) de e-fl. 828, s.m.j., atesta que a conta apenas se tornou conjunta em 28/12/2012,
senão vejamos:
(...)DECLARA que o Sr. José Serra Netto, inscrito no CPF sob n° 286.915.806-82, é
associado desta Cooperativa de Crédito desde 05/04/1999, mantendo desde 28/12/2012
a conta corrente n° 45.267-0 (antiga 94-9) em conjunto com a Sra. Marília Arrguy
Barbosa Serra, inscrita no CPF sob n° 089.207.068-40.
(grifamos)
Notadamente observa-se que, no mínimo, há uma incoerência entre as
declarações anexadas aos autos, motivo pelo qual entendo que as declarações ofertadas não
são suficientes para afirmarmos com toda a certeza a existência da co-titular na conta 94-9
no ano-calendário de 2006.
Para por fim a eventuais dúvidas, em resposta ao ofício da diligência, a
Credicitrus atestou que no ano-calendário objeto da autuação a conta era individual, ou
seja, não havendo que se falar em falta de intimação de co-titular. Portanto, deve ser
mantido o lançamento dos depósitos efetuados na referida conta.
Por derradeiro, a autoridade preparadora confirma na resposta a diligência
que não houve intimação dos co-titulares das respectivas contas, apresentando apenas
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.097 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004999/2009-31

justificativas, o que, não é suficiente para elidir a necessidade de intimação de todos os co-
titulares das contas mantidas em conjunto, nos termos da legislação de regência e Súmula
CARF.
Em face ao exposto, devem-se ser excluídos da tributação (improcedentes) os
créditos bancários relacionados a seguinte conta co-titulada: Conta n° 24450-1, Agência 1691,
mantida no Banco Bradesco.

MULTA DE OFÍCIO

O recorrente insurge-se quanto a multa de ofício por ferir o princípio do não
confisco.
Na análise dessa razão, não se pode perder de vista que o lançamento da multa por
descumprimento de obrigação de pagar o tributo é operação vinculada, que não comporta
emissão de juízo de valor quanto à agressão da medida ao patrimônio do sujeito passivo, haja
vista que uma vez definido o patamar da sua quantificação pelo legislador, fica vedado ao
aplicador da lei ponderar quanto a sua justeza, restando-lhe apenas aplicar a multa no quantum
previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante da ocorrência da falta de
pagamento do tributo, fato incontestável, aplicou a multa no patamar fixado na legislação,
conforme muito bem demonstrado no Discriminativo do Débito, em que são expressos os valores
originários a multa e os juros aplicados no lançamento.
Além do mais, salvo casos excepcionais, é vedado a órgão administrativo declarar
inconstitucionalidade de norma vigente e eficaz. Nessa linha de entendimento, dispõe o
enunciado de súmula, abaixo reproduzido, o qual foi divulgado pela Portaria CARF n.o 106, de
21/12/2009 (DOU 22/12/2009):
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Como se vê, este Colegiado falece de competência para se pronunciar sobre a
alegação de inconstitucionalidade da multa aplicada, uma vez que o fisco tão somente utilizou os
instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento.

DA TAXA SELIC

A aplicação da taxa SELIC é matéria pacificada no âmbito desse Conselho
conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
Em face do exposto, improcedente é o pedido.
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.097 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004999/2009-31

Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO para afastar a preliminar e, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO apenas para julgar improcedente o crédito tributário decorrente dos
depósitos em conta co-titulada n° 24450-1, Agência 1691, mantida no Banco Bradesco, pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital